Tribunal: STF
Processo: AI 406993
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Servidor Público Municipal. Adicional por tempo de
serviço. Lei 931/61. 3. Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Precedente. 4.
Embargos de declaração rejeitados